Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740721-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO em face do JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO nos autos da Ação de no 0026699-46.2016.8.07.0018. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 11:50:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador